Tribunal: TJDFT
Processo: 0711179-44.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0711179-44.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DIOGO SILVA BEZERRA AGRAVADO: EDEVAL BOLDT JUNIOR D E S P A C H O Intime-se o agravado Edeval Boldt Júnior, no endereço QC 2, Conjunto G, Casa L4, Santa Maria, Brasília - DF, CEP 72.536-070. Caso não seja encontrado no referido endereço, proceda-se a intimação nos demais endereços fornecidos no ID de no 71574685. Brasília, DF, em 12 de maio de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator